Tribunal: STJ
Processo: 0398495-12.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 954890 - SP (2024/0398495-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
EMBARGANTE
: NEUSELI DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da unirrecorribilidade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48332968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e7f73ede-5994-4bdb-b3fa-b930ac5bfe32

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48332968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e7f73ede-5994-4bdb-b3fa-b930ac5bfe32

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 954890 - SP (2024/0398495-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
EMBARGANTE
: NEUSELI DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da unirrecorribilidade.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE
RIBEIRO GOMES e NEUSELI DE MORAIS contra acórdão assim ementado (fl.
203):
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO
HABEAS CORPUS
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS
CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48333005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: 98cbd5f9-fb45-4d07-8c05-8d5a76c606c1

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso
cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob
pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
2.
Impetrada
a
ação
constitucional
paralelamente
à
apresentação do recurso especial, que já se encontra neste
Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas
.
corpus
3. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos embargos, a defesa alega que teria havido omissão e
contradição no acórdão embargado, sustentando que o
trataria
habeas corpus
de matéria não ventilada no recurso especial interposto, porquanto buscaria o
reconhecimento da nulidade da busca veicular.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a controvérsia tratada neste writ
coincide com aquela objeto do AREsp n. 2.685.669/SP, que ainda se encontra
pendente de julgamento, interposto com a finalidade de modificar o mesmo
acórdão objeto desta impetração.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite
o processamento conjunto de recursos e
apresentados contra o
habeas corpus
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
Ademais, a alegação de complementariedade entre as alegações
formuladas no recurso e na impetração não modifica a conclusão pela
impossibilidade do manejo paralelo de mais de um meio de impugnação contra
o mesmo acórdão, ainda que a inadmissão do recurso tenha obstado a
apreciação de seu mérito.
Documento eletrônico VDA48333005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: 98cbd5f9-fb45-4d07-8c05-8d5a76c606c1

Além disso, a dupla impugnação não pode ser admitida, a fim de que
sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para
a parte interessada, pois, se houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a
ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48333005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:45
Código de Controle do Documento: 98cbd5f9-fb45-4d07-8c05-8d5a76c606c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0398495-4
HC 954.890 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015981720238260548 21275962023
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TATIANA COELHO
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES (PRESO)
PACIENTE
: NEUSELI DE MORAIS (PRESO)
CORRÉU
: LILIANE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES (PRESO)
EMBARGANTE
: NEUSELI DE MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA COELHO - SP329402
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449380182209584@
2024/0398495-4 - HC 954890 Petição : 2025/0013663-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48294933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:03:07
Código de Controle do Documento: AFC5F052-9EE7-4EBF-B43F-C804155ADDF7